Tribunal: TJES
Processo: 5002943-92.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002943-92.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NATALINO FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado por ausência de prova da contratação; (ii) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O apelante sustenta a inexistência de dano moral, a legitimidade dos descontos e, subsidiariamente, a necessidade de restituição na forma simples e de autorização para compensação com o valor creditado em favor do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar o acerto da sentença quanto à declaração de nulidade do contrato por falha no ônus da prova, bem como analisar a configuração do dano moral, a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e a possibilidade de compensação entre o crédito do consumidor e o montante eventualmente depositado em sua conta pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da contratação quando esta é impugnada pelo consumidor (Tema 1061/STJ e art. 429, II, do CPC). A não apresentação do instrumento contratual válido ou de outro meio de prova idôneo torna os descontos no benefício previdenciário ilegítimos e impõe a declaração de nulidade do negócio jurídico.

5. O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrente de contrato inexistente, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido.

6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se apenas aos pagamentos indevidos realizados após 30 de março de 2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608. Os valores descontados anteriormente devem ser restituídos na forma simples, matéria de ordem pública que autoriza a reforma da sentença de ofício.

7. A anulação do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Para evitar o enriquecimento ilícito (art. 884, CC), é cabível a compensação entre os valores a serem restituídos ao consumidor e o montante por ele eventualmente recebido em decorrência do negócio jurídico invalidado (art. 368, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, para autorizar a compensação de valores em fase de liquidação de sentença. Sentença reformada de ofício, para modular a forma de repetição do indébito.

9.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da regular contratação de cartão de crédito consignado, cujo ônus probatório recai sobre a instituição financeira (Tema 1061/STJ), acarreta a nulidade do negócio e o dever de restituir os valores indevidamente descontados de benefício previdenciário. 2. O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
. 3. A devolução em dobro de valores indevidamente cobrados (art. 42, p.u., do CDC) incide apenas sobre os descontos efetuados após 30/03/2021 (EAREsp 676.608/STJ), devendo os anteriores ser restituídos de forma simples. 4. Declarada a nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, autorizando-se a compensação entre o montante a ser restituído e a quantia eventualmente creditada em favor do consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil (CC), arts. 368 e 884; Código de Processo Civil (CPC), art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema 466); STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp 676.608 (Tema 929).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença (id. 16396093) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NATALINO FERNANDES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual DECLARO NULO O contrato de cartão de crédito consignado nº 10917419 firmado entre as partes.
CONDENO a parte ré a pagar a autora, em dobro, os valores descontados do seu benefício previdenciário em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, o que será apurado em sede de liquidação de sentença;

Ainda, CONDENO o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% desde o evento danoso.
Por fim, determino ainda, que o requerido cesse os descontados do benefício previdenciário da autora em razão do contrato de cartão de crédito consignado.

Fiel ao Princípio da sucumbência e considerando que a parte decaiu de pedido mínimo, CONDENO o requerido em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.”.

Inconformado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs o presente recurso (id. 16396095), sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento, notadamente porque o apelado teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta;
(ii)
a improcedência do pedido de restituição de valores, porquanto os descontos eram legítimos e, subsidiariamente, que a devolução ocorra na forma simples;
(iii)
a necessidade de autorização para compensação entre o valor da condenação e o montante creditado em favor do autor; e
(iv)
a incorreção do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, que deveriam incidir a partir da citação, e não do evento danoso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 16396100), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002943-92.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NATALINO FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO BMG S.A.
em face da r. sentença (id. 16396093) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
NATALINO FERNANDES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual DECLARO NULO O contrato de cartão de crédito consignado nº 10917419 firmado entre as partes.
CONDENO a parte ré a pagar a autora, em dobro, os valores descontados do seu benefício previdenciário em razão do contrato de cartão de crédito consignado, com acréscimo de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação, o que será apurado em sede de liquidação de sentença;

Ainda, CONDENO o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% desde o evento danoso.
Por fim, determino ainda, que o requerido cesse os descontados do benefício previdenciário da autora em razão do contrato de cartão de crédito consignado.

Fiel ao Princípio da sucumbência e considerando que a parte decaiu de pedido mínimo, CONDENO o requerido em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.”.

Inconformado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs o presente recurso (id. 16396095), sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de dano moral a ser indenizado, tratando-se de mero aborrecimento, notadamente porque o apelado teria se beneficiado dos valores creditados em sua conta;
(ii)
a improcedência do pedido de restituição de valores, porquanto os descontos eram legítimos e, subsidiariamente, que a devolução ocorra na forma simples;
(iii)
a necessidade de autorização para compensação entre o valor da condenação e o montante creditado em favor do autor; e
(iv)
a incorreção do termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, que deveriam incidir a partir da citação, e não do evento danoso.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 16396100), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que, diante da ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, declarou a nulidade do negócio jurídico e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, cumpre ressaltar a incontroversa aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em tela, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Esclarecidos os fatos, lembro que segundo pacífico entendimento do C. STJ, “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Seguindo, como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa da autora, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, embora intimado para tanto e diante da inversão do ônus probatório, o banco apelante não colacionou aos autos o instrumento contratual nº 10917419, devidamente assinado pelo consumidor, ou qualquer outro meio idôneo que comprovasse a livre e informada manifestação de vontade do autor em aderir ao cartão de crédito consignado.

A apresentação de telas sistêmicas internas (id. 16395307) é prova unilateral e, por si só, insuficiente para demonstrar a existência de um negócio jurídico válido. Sem a prova da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário do apelado são manifestamente ilegítimos, tornando imperativa a declaração de nulidade do contrato e, por conseguinte, o dever de restituir os valores indevidamente subtraídos.

Desta forma, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da autora.

Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

A sentença determinou a restituição em dobro de todos os valores descontados. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608 (Tema 929), firmou a tese de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Contudo, a Corte Cidadã modulou os efeitos de tal decisão, estabelecendo que o referido entendimento se aplica apenas aos pagamentos indevidos realizados após 30 de março de 2021.

Por se tratar de matéria de ordem pública e para adequar o julgado a precedente vinculante, a sentença deve ser reformada de ofício. Assim, os valores descontados indevidamente antes de 30/03/2021 devem ser restituídos na forma simples, e somente aqueles descontados a partir de tal data farão jus à dobra legal.

Quanto aos danos morais, entendo que uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, que é pessoa idosa e aposentado por invalidez, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...] REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, e levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, entendo que a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por fim, quanto à restituição, em favor do Banco, dos valores supostamente disponibilizados à autora, entendo que tal tese deve ser acolhida. Isso porque estabelece o Código Civil que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
” (art. 368).

A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao status quo ante. Assim como o banco deve restituir os valores descontados, o consumidor deve devolver a quantia que porventura tenha sido creditada em sua conta bancária em decorrência do negócio jurídico ora invalidado, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Dessa forma, o recurso merece provimento no particular, para autorizar que, em fase de liquidação de sentença, seja apurado o valor eventualmente creditado em favor do autor e promovida a devida compensação com o montante da condenação.

Inclusive, nessa linha já concluí em momento anterior, conforme se extrai do seguinte acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INDEVIDA A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESENÇA DA DIALETICIDADE RECURSAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]
É cabível a compensação pleiteada pelo banco entre o valor da condenação e o valor pago à consumidora por força do contrato anulado, já que ambas as dívidas são líquidas e é incontroverso o recebimento do valor pela consumidora
[...] (TJES, Apelação Cível n. 5000479-95.2022.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 08/03/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que, em fase de liquidação de sentença, seja apurado eventual valor creditado na conta do autor em decorrência do contrato ora anulado, promovendo-se a devida compensação com o montante da condenação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

DE OFÍCIO
, reformo a sentença para modular os efeitos da condenação à repetição do indébito, para determinar que a restituição em dobro se aplique tão somente às parcelas descontadas após 30/03/2021, devendo as parcelas descontadas em período anterior a esta data serem restituídas na forma simples, com os mesmos consectários legais fixados na origem.

No mais, mantenho incólume a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)